Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-23.2013.8.11.0059
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001653-23.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ELIZANDRO ELIEZER NOVATVOSKI - CPF: 035.399.271-23 (APELADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL -PROVA INSUFICINTE DO DANO AMBIENTAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

Não se mostra razoável
a responsabilização cível tão somente a partir de um auto de infração administrativa, sem qualquer produção de provas em juízo, ou seja, para a configuração da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental é necessária a comprovação efetiva da ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

A inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, automático, notadamente quando os fatos narrados supostamente ocorreram no ano de 2011 ou, até mesmo antes, conforme a data da autuação do órgão fiscalizador, o que afigura ser onerosa incumbência do ônus da prova de um fato negativo tanto tempo depois de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, M.M. Dr.

Thalles Nobrega Miranda Rezende de Brito,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ELIZANDRO ELIEZER S. NOVATIVOSKI
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes 1) na recomposição da área degradada, com as características do ambiente natural violado, ou compensação pelos danos ambientais; 2) na indenização pela lesão a bem difuso; e, 3) nos atos necessários a especificação da área de reserva legal-ARL, com supedâneo no Auto de Infração no 706203-D IBAMA, de 14/06/2011 (ids. 24434021 e 24435950)
.

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que está suficientemente provado o dano ambiental (desmatamento ilegal em área de preservação) causado pelo recorrido com os documentos que instruem à inicial, tais como:
Auto de Infração, do Termo de Embargos, da Notificação, da Ordem de Fiscalização, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, do Relatório Fotográfico e do Mapeamento por Satélite, todos provenientes do IBAMA.

Pontua que, embora o recorrido impute a responsabilidade a terceiro, não fez prova, a despeito da obrigação ser
propter rem
.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 24435951).

O recorrido contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 24435954).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (id 33420473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Primeira

Vara

da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ELIZANDRO ELIEZER S. NOVATIVOSKI
, que julgou improcedente os pedidos, consistentes 1) na recomposição da área degradada, com as características do ambiente natural violado, ou compensação pelos danos ambientais; 2) na indenização pela lesão a bem difuso; e, 3) nos atos necessários a especificação da área de reserva legal-ARL, com supedâneo no Auto de Infração no 706203-D IBAMA, de 14/06/2011 (ids. 24434021 e 24435950)
.

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que está suficientemente provado o dano ambiental (desmatamento ilegal em área de preservação) causado pelo recorrido com os documentos que instruem à inicial, tais como:
Auto de Infração, do Termo de Embargos, da Notificação, da Ordem de Fiscalização, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, do Relatório Fotográfico e do Mapeamento por Satélite, todos provenientes do IBAMA.

Pontua que, embora o recorrido impute a responsabilidade do fato a terceiro, não fez prova, a despeito da obrigação ser
propter rem
, e, nem mesmo promoveu as medidas necessárias para reparar o dano.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se o Auto de Infração Ambiental juntamente com o Termo de Embargo, a Notificação e o Mapeamento via satélite, provenientes do IBAMA, são provas suficientes para comprovar dano ambiental e o nexo de causalidade do desmatamento de
15,32 hectares de floresta nativa na região amazônica, que se deu sem a licença do órgão ambiental competente
,

em área que pertence ao recorrido.

O Ministério Público deste Estado propôs Ação Civil com Obrigação de Fazer para responsabilizar o recorrido por desmatamento de
15,32 hectares de floresta nativa na região amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido em sua propriedade (id 24396485 a 24434980).

A ação foi julgada improcedente porque o magistrado entendeu que o autor, no caso, o recorrente não produziu prova suficiente a demonstrar a ocorrência do dano ambiental (ids. 24434021 e 24435950).

Consta que a ação foi instruída com Infração no 706203-D IBAMA, de 14/06/11, cuja multa alcança o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no Termo de Embargo no 612230 de 14/06/11, na Notificação no 657770, de 13/06/11, Ordem de Fiscalização, Relatório de Apuração de Infração Ambiental no 40/2011, Relatório Fotográfico e Mapeamento por Satélite, lavrados pelo IBAMA (id 24396485 a 24434980).

Os documentos revelam que o IBAMA na Operação “Guardiões do Araguaia” autuou o recorrido no ano de 2011 pelo citado desmatamento em reserva legal que integra sua propriedade, situada no Projeto de Assentamento Basipaiva, zona rural do município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Da minudente análise dos autos, notadamente do Auto de Infração e do teor da contestação, de fato, se revela marcado de certa fragilidade a pretensão de responsabilização do recorrido pelo dano ambiental que lhe é imputado, seja porque vago seu conteúdo ou, ainda, porque desacompanhado de provas outras.

Dentro desse contexto, embora haja dados material do que teria ocorrido, na percepção do fiscal, não é capaz, lacunoso como se apresenta, suficiente a autorizar a procedência da ação que tem por objeto a tutela do dano decorrente do desmatamento apontado.

Importante notar que se trata de área objeto de assentamento realizado pelo Poder Público, INCRA, caso em que não se mostra seguro.

Anota-se, também, que as partes foram instadas acerca da produção de provas, mas o que se vê é pedido de julgamento antecipado da lide do autor.

Dentro desse contexto fático, não há mesmo prova que autorize a procedência da ação proposta.

Insta ressaltar que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, ainda mais nas hipóteses em que não se pode afirmar a data precisa do dano, cuja autuação pelo órgão de fiscalização se deu no longínquo ano de 2011, afigurando-se deveras onerosa a incumbência do ônus de um fato negativo que ocorreu a tanto tempo.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO
– APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Inviável a responsabilização cível tão somente a partir de um auto de infração administrativa, sem qualquer produção de provas em juízo, ou seja, para a configuração da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental é necessária a comprovação efetiva da ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

2 –
A mera menção à inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, automático, sob pena de atribuir ao réu a produção da denominada “prova diabólica”, mormente porque os fatos narrados na petição inicial supostamente ocorreram no ano de 2012, conforme a data da autuação do órgão fiscalizador que consta da petição inicial, afigurando-se deveras onerosa a incumbência do ônus da prova de um fato negativo tanto tempo depois de sua ocorrência
. (N.U 0002171-13.2013.8.11.0059,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (grifo nosso)

Logo, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022